Tribunal: TJDFT
Processo: 0028699-53.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DESPACHO Diante do retorno dos autos e à vista da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, antes de submeter o recurso a julgamento perante o colegiado, faculto às partes se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVERA Relator 0403